Tribunal: TJSP
Processo: 2021678-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Contrato de franquia. Alegação de violação à cláusula de não-concorrência. Tutela de urgência inaudita altera parte. Não cabimento. Imediata interrupção das atividades dos estabelecimentos de ensino apta a gerar efeitos irreversíveis, além de prejuízos a terceiros. Art. 300, § 3o, CPC. Prudente a submissão anterior das alegações ao contraditório.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Contrato de franquia. Alegação de violação à cláusula de não-concorrência. Tutela de urgência inaudita altera parte. Não cabimento. Imediata interrupção das atividades dos estabelecimentos de ensino apta a gerar efeitos irreversíveis, além de prejuízos a terceiros. Art. 300, § 3o, CPC. Prudente a submissão anterior das alegações ao contraditório. Determinação de exibição de documentos. Não cabimento. Art. 370 do CPC. Agravo a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021678-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A, são agravados HUMBERTO ZERAIB
DOS SANTOS, BRUNO DE MORAIS CARVALHO PEZZO, CZ CENTRO DE
IDIOMAS EIRELI – ME e IVONE CALIXTO ZERAIB DOS SANTOS ME.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Rodolfo Feitoza", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
2
Comarca
:
Campinas – 5a Vara Cível
Ação no
:
1046897-57.2019.8.26.0100
Juíza
: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Agravante
:
Pearson Education do Brasil S/A
Agravados
:
Humberto Zeraib dos Santos, Bruno de
Morais Carvalho Pezzo, CZ Centro de Idiomas
Eireli Me., Ivone Calixto Zeraib dos Santos
Me.
VOTO No 30.247
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Contrato de franquia.
Alegação de violação à cláusula de
não-concorrência. Tutela de urgência
inaudita
altera
parte.
Não
cabimento. Imediata interrupção das
atividades dos estabelecimentos de
ensino
apta
a
gerar
efeitos
irreversíveis, além de prejuízos a
terceiros.
Art. 300,
§ 3o,
CPC.
Prudente a submissão anterior das
alegações
ao
contraditório.
Determinação
de
exibição
de
documentos. Não cabimento. Art. 370
do CPC. Agravo a que se nega provimento. Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
3
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A nos autos
da ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada
com pedido de indenização, versando sobre contrato de
franquia, que move contra HUMBERTO ZERAIB DOS SANTOS,
BRUNO DE MORAIS CARVALHO PEZZO, CZ CENTRO DE IDIOMAS
EIRELI ME. e IVONE CALIXTO ZERAIB DOS SANTOS ME. Insurge-
se
contra
a
decisão
reproduzida
a
fls. 123/124
(fls. 721/722 dos autos originais), complementada pela
decisão
reproduzida
a
fl. 125
(fl. 726
dos
autos
originais), proferida pela MM.a Juíza VANESSA MIRANDA
TAVARES DE LIMA, que indeferiu pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, por considerar ausentes os requisitos
dos arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil, e
indeferiu pedido de exibição de documentos.
Insiste no cabimento da medida de
urgência sem necessidade de abertura de contraditório,
pois farta a prova documental trazida pela franqueadora
ao processo principal. Considera demonstrado que os
corréus Bruno e Humberto, franqueados, passaram a violar
a cláusula de não-concorrência por meio da constituição,
pela coagravada Ivone, genitora de Humberto, de pessoa
jurídica,
com
funcionamento
de
novas
unidades
franqueadas da marca Achieve Languages no mesmo local
onde, anteriormente, funcionavam as unidades franqueadas
da marca Wizard by Pearson. Aponta indícios que, segundo
entende, tornam evidente a violação. Tece considerações
sobre a relação jurídica mantida com os coagravados
Bruno e Humberto, em especial a existência de débitos, o
envio a eles, em agosto de 2018, de notificações
extrajudiciais comunicando a rescisão dos contratos, e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
4
ajuizamento das ações no 1038975-96.2018.8.26.0114 (pela
franqueadora)
e
no 1012347-36.2019.8.26.0114
(pelos
antigos franqueados). Considera configurada a inequívoca
probabilidade do direito, pois demonstrado que as novas
unidades franqueadas da marca Achieve Languages passaram
a funcionar no mesmo endereço em que antes funcionavam
as unidades franqueadas da marca Wizard by Pearson.
Apresenta ata notarial que demonstra ser o modelo de
negócios
da
marca
Achieve
Languages
voltado
principalmente para a migração de escolas de idiomas já
existentes. Argumenta, ademais, não ser crível que a
genitora do coagravado Humberto, senhora sexagenária,
tenha decidido adquirir quatro escolas para atuar no
mesmo local onde antes atuaram os coagravados como
franqueados da marca da agravante. Aponta, ainda, o fato
de a coagravada CZ Centro de Idiomas ter sido
constituída em data em que a ex-unidade franqueada ainda
estava em funcionamento no mesmo endereço. O mesmo
ocorreu, acrescenta, com as demais pessoas jurídicas
coagravadas. Alega não terem os coagravados Humberto e
Bruno prestado esclarecimentos a respeito desses fatos
nos autos da ação indenizatória por eles ajuizada,
embora intimados a fazê-lo. Aduz estar configurado o
perigo da demora, pois o prosseguimento da violação à
cláusula de não-concorrência implicará sérios prejuízos
à franqueadora. Invoca precedentes. Reitera o pedido de
exibição
de
documentos
destinados
a
demonstrar
a
utilização do mesmo fundo de comércio das unidades pelas
novas unidades, e alega a possibilidade de distribuição
dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o,
e 369 do Código de Processo Civil. Pede a antecipação
dos efeitos da tutela recursal e pugna pelo provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
5
A antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferida a fls. 601/602.
Não
citados
os
agravados,
dispensável a intimação para contraminuta.
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
A
decisão
agravada
indeferiu
a
tutela antecipada pleiteada na inicial, destinada a,
“inaudita altera parte”, determinar aos réus, ora
agravados, a cessação de alegada violação a cláusula de
não-concorrência,
com
o
encerramento
imediato
das
atividades das coagravadas CZ e IVONE, sob pena de multa
diária, bem como a concessão de ordem de exibição de
documentos relativos à relação de alunos e funcionários
das antigas unidades franqueadas Wizard by Pearson e das
atuais unidades franqueadas Achieve Languages.
Agiu com acerto a ilustre magistrada
a quo.
Embora as alegações deduzidas pela
agravante
sejam
dotadas
de
razoável
grau
de
verossimilhança, a relação jurídica de direito material
discutida na inicial é complexa e objeto de duas outras
demandas:
a
ação
cominatória
no
1038975-
96.2018.8.26.0114, ajuizada pela franqueadora, e a ação
indenizatória
no
1012347-36.2019.8.26.0114,
proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
6
pelos antigos franqueados. Conclusão segura a respeito
das circunstâncias que envolvem o suposto funcionamento
de novas unidades educacionais no mesmo local em que
antes
funcionavam
as
unidades
franqueadas
demanda
cognição mais profunda do que a possível nesta etapa do
processo. Conveniente a submissão da questão ao contraditório. Além disso, e principalmente, a
determinação de imediata cessação das atividades dos
estabelecimentos de ensino de idiomas, sem submissão a
contraditório, seria apta a causar, além de prejuízos a
terceiros, efeitos irreversíveis, o que não se admite,
nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo
Civil: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Por outro lado, não há risco de dano
à agravante, que poderá pleitear, pelas vias adequadas,
o ressarcimento de eventuais perdas e danos, bem como
reiterar o pedido de tutela de urgência, se for o caso,
após a apresentação de defesa pelos réus.
Conforme
esclarece
o
respeitado
processualista e Professor JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
BEDAQUE, ao comentar o art. 300, § 3o, do Código de
Processo Civil:
“É natural que, por ser provisória a eficácia da tutela
antecipada, preocupe-se o legislador com sua reversibilidade. Daí o óbice do
art. 303, § 3o, devendo o julgador cercar-se de todo o cuidado possível para não
antecipar efeitos que não possam ser revertidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
7
A reversibilidade dos efeitos gerados pela tutela
antecipada está vinculada à necessidade de salvaguardar o núcleo essencial do
direito fundamental à segurança jurídica do réu” (Comentários ao Código
de Processo Civil, vol. 1, ed. Saraiva, obra coletiva,
Cássio Scarpinella Bueno (coordenador), 2017, p. 936).

Neste sentido, já decidiu esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial em situações
análogas à tratada nos autos, também envolvendo a ora
agravante:
“Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial.
Franquia. Escola de idiomas. Tutela provisória de urgência. Alegação de violação
de cláusula de não concorrência. Inexistência de risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. Interrupção imediata das atividades desenvolvidas pelo ex-
franqueado que não se justifica diante da irreversibilidade da medida. Art. 300, §
3o, do CPC. Eventuais prejuízos suportados pela franqueadora que serão resolvidos
em perdas e danos. Recurso improvido” (TJSP, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; AI no 2182546-62.2018.8.26.0000,
Rel. Desembargador HAMID BDINE, j. 6.11.2018, v.u.).
“Franquia.
Ação
cominatória
em
tema
de
concorrência desleal cumulada com pedido de cobrança. Decisão que deferiu tutela
provisória para que os réus, em obediência a cláusula de não concorrência,
encerrem suas atividades em 30 dias. Agravo de instrumento destes, requerendo a
revogação da liminar e o deferimento de justiça gratuita. Decisão liminar neste
agravo que, apreciando a questão da isenção das custas recursais, determinou que
a pessoa jurídica as recolhesse, ante a ausência de prova de sua hipossuficiência.
Inércia da recorrente. Deserção do recurso. Gratuidade processual das pessoas
físicas. Matéria que ainda não foi apreciada na origem. Impossibilidade de
julgamento nesta sede, sob pena de supressão de instância. Deferimento da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
8
gratuita apenas para este recurso, em razão da presunção do § 3o do art. 99 do
CPC. Obrigação de não concorrência. Elementos nos autos que indicam que os
franqueados abriram novo negócio, concorrente, no mesmo local em que
exploravam a atividade franqueada. Possibilidade, todavia, de prejuízo a terceiros
com o encerramento imediato das atividades. Agravo de instrumento não conhecido
quanto à pessoa jurídica e, com relação às pessoas físicas, conhecido em parte e,
nessa parte, parcialmente provido” (TJSP, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, AI no 2092918-62.2018.8.26.0000,
Rel. Desembargador CESAR CIAMPOLINI, j. 1.8.2018, v.u.).
Quanto ao pedido de determinação aos
réus de exibição de documentos, o destinatário da prova
é o juiz, cabendo a ele, portanto, avaliar sobre sua
necessidade ou desnecessidade, nos termos do art. 370 do
Código de Processo Civil. Além do mais, este Relator
entende que a inversão do ônus probatório é regra de
julgamento, e não de instrução. Isso significa que o
momento oportuno para a sua aplicação é a sentença,
devendo dela lançar mão o magistrado quando, nas
palavras do ilustre Professor KAZUO WATANABE, houver “um
non liquet em matéria de fato, a respeito da solução a ser dada à causa”.
Deste modo, se a digna magistrada a
quo, destinatária da prova, considerou não cabível,
nesta fase do processo, a determinação aos réus de
exibição dos documentos relativos à relação de alunos e
funcionários das antigas unidades franqueadas Wizard by
Pearson e das atuais unidades franqueadas Achieve
Languages, nada há a reparar na decisão. Nada impede que
a ilustre magistrada, à luz dos elementos trazidos com a
defesa, reanalise, na oportunidade da decisão saneadora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021678-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.247
9
o pedido, e determine a produção das provas que
considerar cabíveis e necessárias à formação de seu
convencimento.
Deve, portanto, ser integralmente
mantida a r. decisão agravada.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR